Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-73.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012717-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMILSON MIRANDA SAMPAIO - CPF: 001.554.581-40 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828
/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2
024).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Considera
-se que
há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
impõe

limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.

Inexistindo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento
de
veículo
,
aliado

ainda

ao

fato
de que
manifestou

su
a

expressa

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

assinar

de próprio

punho

instrumento

contratual
e
m

separado

d
o

contrato
de
financiamento
,
não

há
que se
falar

em

venda

casada
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012717-73.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Recorrido
:
DEMILSON MIRANDA S
AMPAIO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DEMILSON MIRANDA SAMPAIO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
r
ealização
de
venda

casada
do
seguro

prestamista
junto
ao

contrato
de
financiamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para "
a) DECLARAR
indevida
a
cobrança
do
seguro

prestamista
; b) CONDENAR a
parte

promovida
a
restituir

em
dobro à
autora
a
quantia

indevidame
nte

cobrada
,
em
um total de R$3.792,90 (
três
mil
setecentos
e
noventa
e
dois
reais e
noventa
centavos), que
deverá
ser
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da data do
efetivo

dispendido
,
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
;
c) CONDENAR o banco
promovido

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
,
cuja

incidência

deverá
ser
feita
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmul
a
43 e 54 STJ),
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não foi realizada venda casada e nem colocado como condição do financiamento a adesão ao
seguro prestamista; b) é indevida a repetição de indébito; c) não houve dano moral
sofrido;
e d) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revogação
da
justiça

gratuita
.

Inicialmente
,
em

relação

ao

pedido de revogação da benesse da gratuidade da justiça
,
este

não

merece

acolhimento
,
isto

porque
o
acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei nº 9.099/95,
destacando
que
somente

haverá

condenação

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nos

casos
de
litigância
de
má-fé

ou
,
então
,
em

grau
de
recurso
,
quando
a
parte

recorrente

sair

v
encida
.

Dessa forma,
indefiro
o
pedido

formulado
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

e
specificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES
DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialetici
dade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte n
o
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do ar
t. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2
018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

ra
zões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abal
ados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
. (S
TJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursa
l

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

espe
cificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
n
ão

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
t
enha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial

por

concluir
que
houve
a
venda

casada
do
seguro

prestamista
com o
contrato
de
f
inanciamento
,
realizado
pela
parte

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

realizou

venda

casada
e que
o

consumidor

tinha
plena
ciência
do
seguro

prestamista
que
estava

sendo

contratado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurs
o

interposto
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Venda
casada
.

Há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
(art. 39,
inciso
I do CDC).

Na
prática
, a
comprovaçã
o
da
venda

casada
é
extremamente

difícil
e,
por

esta

razão
, a
jurisprudência

vem

reconhecendo

sua ocorrência

quando
: a)
há

comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

vendidos

separadamente
; e b)
não
é
oportunizado

ao

consumidor

aquisição
de
pr
oduto

equivalente
da
concorrência
.

Nesse
sentido
:

CONSUMIDOR. PAGAMENTO A PRAZO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO. "VENDA CASADA". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. 1. O Tribunal a quo
manteve
a
concessão
de
segurança
para
anular
auto de
infração

consubstanciado
no art. 39, I, do CDC,
ao

fundamento
de que

a

impetrante

apenas

vinculou
o
pagamento
a
prazo
da
gasolina

por

ela

comercializada
à
aquisição
de
refrigerantes
, o que
não

ocorreria
se
tivesse

sido

paga
à vista. 2. O art. 39, I, do CDC,
inclui
no
rol
das
práticas

abusivas
a
popularmente

denominada
"
ven
da

casada
",
ao

estabelecer
que é
vedado

ao

fornecedor
"
condicionar
o
fornecimento
de
produto

ou
de
serviço

ao

fornecimento
de outro
produto

ou

serviço
,
bem

como
,
sem

justa
causa, a
limites

quantitativos
". 3. Na
primeira

situação

descrita

nesse

dispositivo
,

a

ilegalidade se configura pela vinculação de produtos e serviços de natureza

distinta
e
usualmente

comercializados

em

separado
,
tal

como

ocorrido

na

hipótese
dos autos.
4. A
dilação
de
prazo
para
pagamento
,
embora

seja

uma

liberalidade
do
fornecedor
–
as
sim

como
o é a
própria

colocação
no
comércio
de
determinado

produto

ou

serviço
–,
não
o
exime
de
observar

normas

legais
que
visam
a
coibir

abusos que vieram a reboque da massificação dos contratos

na

sociedade
de
consumo
e da
vulnerabilidade
do
consumidor
.
5. Tais
normas
de
controle
e
saneamento
do mercado,
ao

contrário
de
restringirem
o
princípio
da
liberdade

contratual
, o
aperfeiçoam
, tendo
em
vista que
buscam

assegurar
a
vontade
real
daquele
que é
estimulado
a
contratar
. 6.
Apenas

na

segunda

hipótese
do
art. 39, I, do CDC,
referente

aos

limites

quantitativos
,
está

ressalvada
a
possibilidade
de
exclusão
da
prática

abusiva

por

justa
causa,
não
se
admitindo

justificativa
,
portanto
, para
a

imposição
de
produtos

ou

serviços
que
não

os

precisamente

almejados

pe
lo

consumidor
. 7.
Recurso
Especial
provido
. (STJ –
REsp
n. 384284/RS – Segunda
Turma
– Rel. Min. Herman Benjamin – j. 20.08.2009 –
Dje
15.12.2009). (Grifo
nosso
).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39, I, DO CDC. VENDA CASADA. VE
NDA DE ALIMENTOS. ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS. LIBERDADE DE ESCOLHA. ART. 6º, II, DO CDC. VIOLAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTRO LOCAL. VEDAÇÃO. TUTELA COLETIVA. ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985. SENTENÇA CIVIL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFICÁCI
A ERGA OMNES. LIMITE TERRITORIAL. APLICABILIDADE.
1. A
venda

casada

ocorre

em

virtude
do
condicionamento
a
uma

única

escolha
,
a

apenas

uma

alternativa
,
já
que
não
é
conferido

ao

consumidor

usufruir
de outro
produto

senão

aquele

alienado

pelo

fornecedor
.
2.
Ao
compelir
o
consumidor
a
comprar

dentro
do
próprio
cinema
todo
e
qualquer

produto

alimentício
, o
estabelecimento

dissimula

uma

venda

casada
(art. 39, I, do CDC),
limitando
a
liberdade
de
escolha
do
consumidor
(art. 6º, II, do CDC), o que
revela

prática

abusiva
. 3. A
restrição
do
alcance

subjetivo
da
eficácia

erga
omnes da
sentença

proferida

em

ação
civil
pública

envolvendo

direitos

individuais

homogêneos

aos

limites
da
competência
territorial do
órgão

prolator
,
constante
do art. 16 da Lei nº 7.347/1985,
está

plenamente

em
vigor. 4. É
possível

conceber
,
pelo

caráter

divisível
dos
direitos

individuais

homogêneos
,
decisões

distintas
, tendo
em
vista
a

autonomia
de
seus

titulares
. 5.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
provido
. (STJ
REsp
13
31948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/06/2016,
DJe
05/09/2016)

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

prova

direta
da
venda

casada
,
uma

vez
que
não

há

evidências
de
vício
de
consentimento
da
parte

reclamante
.

Além
de
inexistir

prova

direta
,
em

exame

cuidadoso
dos autos,
verifico

também
que
não

há

indícios

suficientes
para
concluir que houve tal prática
, pois
os

documentos

juntados
nos
autos
levam
a
entender
que a
parte

reclamante

tinha
pleno
conhecimento
de que
estava

adquirindo

o
seguro

prestamista

impugnado
,
mormente

por
que
o

contrato

foi

assinado

de próprio

punho

e a

proposta

estava

formalizada
em

documento

diverso

d
o

financiamento
. O
u

seja
, se
trata
de

contratos

distintos

e que
foram

confeccionados
e
assinados

separadamente
,
tal

como
se
afere
do ID 213465570/PJe2.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à ve
nda casada continua com a parte reclamante, isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral do direito, sendo necessário que a má-fé (
imposição
) seja devidamente comprovada (STJ
REsp 956943/PR).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
e
indícios
,
aplic
am
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

venda

casada
,
sendo

plenamente

legítima
a
conduta
da
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-l
he

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advo
catícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024